Tribunal: TJPA
Processo: 0802137-47.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802137-47.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

AGRAVADO: EDUCACIONAL MF ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA, JEOVANI CLENO MARTINS TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. CITAÇÃO REGULAR DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de pesquisas patrimoniais e arresto executivo via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que a medida prevista no art. 854 do CPC possui natureza acautelatória e exige demonstração de risco de dilapidação patrimonial. A agravante sustenta que os executados já haviam sido regularmente citados e permaneceram inertes, requerendo o prosseguimento dos atos executivos voltados à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a indisponibilidade de ativos financeiros prevista no art. 854 do CPC, após a regular citação do executado, mantém natureza cautelar dependente da demonstração de risco de dilapidação patrimonial; e (ii) estabelecer se a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais ou da demonstração de excepcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regular citação dos executados, seguida de inércia quanto ao pagamento do débito ou apresentação de defesa, autoriza o regular prosseguimento dos atos executivos destinados à satisfação do crédito exequendo.

4.

O precedente do STJ invocado na decisão agravada refere-se à hipótese excepcional de constrição anterior à citação do executado, situação em que a medida pode assumir natureza assecuratória e exigir demonstração dos requisitos da tutela cautelar, circunstância não verificada no caso concreto.

5.

Após a formação da relação processual executiva mediante citação válida, a indisponibilidade de ativos financeiros prevista no art. 854 do CPC passa a constituir ato executivo típico voltado à efetivação da penhora preferencial em dinheiro prevista no art. 835, I, do CPC.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo nº 425 afasta a exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para utilização do sistema eletrônico de constrição patrimonial, reconhecendo tratar-se de instrumento ordinário de efetividade da execução.

7.

A exigência de demonstração prévia de risco de dilapidação patrimonial para deferimento das pesquisas patrimoniais, após a citação válida, impõe restrição não prevista em lei e compromete a efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0913488-97.2023.8.14.0301), ajuizada em desfavor de EDUCACIONAL MF ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA e JEOVANI CLENO MARTINS TRINDADE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“No tocante ao pedido de pesquisa de valores em contas bancárias on line, cumpre registrar que, muito embora o Diploma Processual vigente preveja a possibilidade de constrição de dinheiro do executado, faz-se imprescindível a comprovação de que haverá risco à execução.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a providência prevista no art. 854 possui natureza acautelatória, exigindo, portanto, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão, quais sejam: perigo de lesão grave e de difícil reparação ou dilapidação patrimonial. Nesse sentido confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.

SISTEMA POR BENS. PESQUISA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o entendimento exarado na origem quanto às informações prestadas pelo agravante para o cumprimento da citação do executado, porquanto teria que rever o contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária, consoante o disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou ao menos concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD.

4. A medida de bloqueio de dinheiro, via BACENJUD, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1467775/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)”

Destarte, INDEFIRO o pedido de arresto executivo on line, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida acautelatória.

Dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente, para realizar o devido impulsionamento do feito em 15 (quinze) dias:

2. Informar se possui interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entende cabível a regular tramitação do processo, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.”

Em síntese, a agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma por ter indeferido as pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sob fundamento de que a medida prevista no art. 854 do CPC possuiria natureza acautelatória e dependeria da demonstração de risco de dilapidação patrimonial, aplicando precedente do STJ relativo à hipótese de bloqueio anterior à citação do executado.

Argumenta que o caso concreto difere substancialmente, pois os executados já foram regularmente citados e permaneceram inertes, sem pagamento do débito ou oposição de embargos à execução, circunstância que autoriza o imediato prosseguimento dos atos executivos.

Defende, ainda, que as medidas requeridas constituem instrumentos típicos de efetivação da execução, voltados à satisfação do crédito e compatíveis com a preferência legal da penhora em dinheiro prevista no art. 835, I, do CPC, sendo desnecessária a demonstração de risco específico ou o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para sua utilização.

Em decisão inicial, deferi a tutela antecipada recursal, no sentido de autorizar a realização de pesquisas patrimoniais requeridas pelo agravante.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 175195467.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de pesquisas patrimoniais e eventual constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial, após a regular citação da executada Educacional MF Ensino Fundamental e Médio Ltda., diante do indeferimento do pedido pelo Juízo de origem sob o fundamento de que a medida prevista no art. 854 do CPC possuiria natureza acautelatória e dependeria da demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

Assiste razão à agravante.

Conforme se extrai dos autos, que os executados foram regularmente citados na execução e permaneceu inerte, sem promover o pagamento do débito ou apresentar defesa, circunstância que autoriza o regular prosseguimento dos atos executivos voltados à satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto, a fundamentação adotada na decisão agravada não merece prevalecer.

Isso porque o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Juízo de origem (AgInt no AREsp nº 1.467.775/GO) refere-se à hipótese excepcional de constrição anterior à citação do executado, ocasião em que a medida pode assumir natureza assecuratória, exigindo demonstração dos requisitos autorizadores da tutela cautelar.

Todavia, tal situação não se verifica na espécie.

Uma vez aperfeiçoada a citação da executada, a indisponibilidade de ativos financeiros prevista no art. 854 do CPC deixa de ostentar natureza eminentemente cautelar e passa a constituir ato executivo típico, voltado à efetivação da penhora preferencial em dinheiro prevista no art. 835, I, do CPC.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 425, estabelece que:
“A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei nº 11.382/2006, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, a fim de autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.”

Tal orientação reforça que a utilização do sistema eletrônico de constrição patrimonial não constitui medida excepcional ou subsidiária, tratando-se de instrumento ordinário de efetividade da execução, incompatível com a imposição de condicionantes não previstas em lei.

Assim, a exigência de demonstração prévia de risco de dilapidação patrimonial para deferimento das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após a regular formação da relação processual executiva, implica restrição indevida ao direito de persecução patrimonial do exequente e compromete a efetividade da tutela executiva.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial requeridos pela exequente, especialmente SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/06/2026